Tribunal: TJES
Processo: 0019695-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019695-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINAL TENORIO FURTADO e outros (3)

APELADO: ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0019695-69.2019.8.08.0035

APELANTE
S
:
REGINAL TENORIO FURTADO, CELINA CLAUDIA FIGUEIREDO TORRES

APELADO
S
:
ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA, SANDRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA VERBAL DE IMÓVEIS ENTRE PARTICULARES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO DECORRENTE DE CONDIÇÃO PSICOLÓGICA MOTIVADA POR TERCEIRO. NEGÓCIO ANULÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Os autores pleitearam, entre outros pedidos, a ordem de averbação de indisponibilidade de matrícula, a outorga de escritura definitiva de permuta verbal de imóveis e a reparação por danos materiais e morais, alegando descumprimento contratual pelos réus, que se arrependeram da negociação após a mudança de residências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a permuta verbal de imóveis, ainda que informalmente executada com troca de posses, gera obrigação de formalização via escritura pública; (ii) verificar se a manifestação de arrependimento dos réus, após a mudança, é juridicamente válida diante da ausência de cláusula de irretratabilidade; (iii) analisar se houve vício de consentimento, notadamente coação, que comprometa a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico entabulado foi verbal, sem observância das formalidades legais, como a escritura pública exigida para transferência de imóveis, o que compromete sua exigibilidade quanto à outorga e registros imobiliários.

A motivação da permuta — receio do convívio diário com a vítima de crime sexual cometido por um dos réus, vizinha de porta no mesmo edifício — demonstra condição subjetiva de vulnerabilidade e impulsividade na contratação, evidenciando estado psicológico incompatível com a livre manifestação de vontade.

O arrependimento dos réus, manifestado no segundo dia após a efetiva mudança de residência, revela impulso emocional e estado de pressão psicológica derivado de ameaça velada de terceiros, situação conhecida pelos apelantes, sendo, portanto, caracterizado vício de consentimento por coação, nos termos do art. 154 do Código Civil.

A diferença de valores entre os imóveis, embora não vultosa, não foi objeto de compensação, somando-se à ausência de diligências típicas de negócios dessa natureza, como verificação de débitos e regularizações, o que denota desequilíbrio contratual relevante.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da nulidade ou anulabilidade de negócios jurídicos quando demonstrada coação praticada por terceiro, desde que sabida pela parte beneficiária, como no caso concreto.

Inexistindo obrigação válida de outorga de escritura e demais consequências do contrato de permuta, são incabíveis os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais formulados pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A permuta verbal de imóveis, sem observância das formalidades legais e sem cláusula de irretratabilidade, não gera obrigação exigível de formalização por escritura pública.

A manifestação de arrependimento imediata ao negócio, motivada por coação psicológica de terceiro sabida pela parte contrária, caracteriza vício de consentimento e enseja a anulação do negócio jurídico.

O desequilíbrio contratual e a ausência de diligência mínima corroboram a invalidade do negócio e afastam a responsabilização por inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I e III; 151; 154; 166; 171, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 5229092.65.2018.8.09.0011; TJ-DF, AC nº 20080110202960; TJ-SC, AC nº 0006701-49.2013.8.24.0075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0019695-69.2019.8.08.0035

APELANTE
S
:
REGINAL TENORIO FURTADO, CELINA CLAUDIA FIGUEIREDO TORRES

APELADO
S
:
ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA, SANDRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Reginal

Tenorio Furtado
e
Celina

Cláudia Figueiredo Torres
, nos autos da ação de
obrigaçã
o
de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
A
ntonio
Adalberto

Moraes Silva
e
Sandra
dos Santos Silva
.

Necessária breve contextualização da lide
.

D
epreende-se
dos fatos narrados na exordial
que
as partes
se conheciam anteriormente e mantinham
amizade íntima por mais de 15 (quinze) anos.

Contudo,
em 2018,
os acionados propuseram uma permuta de imóveis aos demandantes, em decorrência de condenação criminal em desfavor de Antonio Adalberto, incurso no
art. 213 do Código Penal,
acusação iniciada
por sua “vizinha de porta”,
situação que causava temor na convivência com a vítima, visto que o cumprimento de sua pena foi iniciada em regime semi-aberto.

Deste modo, com a finalidade de amenizar os constrangimentos, propuseram a permuta entre os imóveis em que residiam, o que foi acei
t
o pelos ora demandante
s
.

A
pesar de ter sido implementada, de forma verbal, houve manifestação de arrependimento pelos proponentes, logo após a realização das mudanças, mas sem o referente aceite
do distrato
.

Trato continuativo, apesar de todo o acordado e notificados os requeridos, não
foram cumpridas as
medidas
acordadas e
suficientes para que os devidos registros imobiliários fossem regularizados, sendo necessário o ajuizamento dos pedidos,
quais sejam, para
(i)
obter ordem de averbação de indisponibilidade na matrícula de imóvel, n.º 106066;
(ii)
que os requeridos arquem com despesas do referido imóvel durante o curso do processo;
(iii)
obtenção d
a outorga da escritura definitiva de permuta;
(iv)

condenação
dos acionados
ao pagamento de R$ 12.668,68, (doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
a título de
danos materiais e R$ 30.000 (trinta mil reais)
a título de danos
morais.

O magistrado rejeitou os pedidos iniciais com fundamento no art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, aduzem
que a sentença partiu de
premissa equivocada
,
qual seja, a possibilidade de arrependimento de uma das partes contratantes, por se tratar
de contrato
verbal de permuta de imóveis
, sem escritura pública ou cláusula de irretratabilidade.

Ressaltam que
o requerido foi condenado
em
processo
penal
,
o que motivou a solicitação para que
os requerentes/
apelantes

realizassem
a permuta de seus respectivos imóveis,
o que foi aceito após insistência e acordo sobre a formalização da troca por meio de escritura pública, efetivação recusada posteriormente, prejudicando a
transferência da propriedade.

Além disso,
que o
mero arrependimento
não v
a
lida
a
rescisão d
o
contrato de permuta;
que
não
se verifica
vício de consentimento
(erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo)
; que o
negócio jurídico
é
válido
(
art. 166 do Código Civil
), pois
celebrado de forma voluntária, com
a
troca
da
posse, realização de benfeitorias, caracteriza
ndo-se
o
cumprimento das obrigações principais e acessórias
do negócio realizado, consubstanciado em
boa-fé objetiva,
o q
ue pretendem demonstrar por meio da
ata notarial

de
conversas
via
WhatsApp,
sobre a vontade dos apelados em
realizar a permuta.

Muito bem.

Adentrando a questão de mérito, verifica-se a peculiaridade apresentada no caso em exame, atinente à continuidade da convivência da parte condenada em processo criminal, com a vítima
do fato típico praticado, ressalte-se, por serem vizinhos “
de porta
” no mesmo edifício.

Sem embargo da condenação que lhe fora imposta e das eventuais decorrências e constrangimentos suportados pela vítima, diga-se, sintomaticamente mais graves às impingidas ao acusado pelo ato ilícito denunciado, o fato aqui exposto exige que nos voltemos à condição de que, diariamente, vítima e sancionado estariam sujeitos a encontros súbitos e diários.

Deste modo, revela-se a verossimilhança das alegações
quanto à motivação da permuta
,
fato
que, inclusive, foi
confirmado
pelos acionados.

Deste modo,
verifica-se, sob o prisma do denunciado
na ação penal
e aqui acionado, que a situação fática
já traz
em si um
presumido
estado de
desequilíbrio entre as partes, momento em que se obrig
aram
,
o
s
acionado
s
,
a cumprir obrigação sem as devidas cautelas legais e em desvantagem,
considerando,
dentre outros fatores,
a diferença de valores entre os imóveis que, embora não seja vultosa (em torno de R$30.000,00), foi demonstrada durante o processamento da lide (docs. fl.26/
28, vol.1, parte 1; fl.127, vol.1, parte 3),
mas
não foi objeto de compensação
.

Acresça-se, que
ao propor a permuta verbal, não foram
implementadas
pelas partes
as
medidas
inerentes à aquisição de um imóvel e comumente
praticadas
entre os negociantes, tais como
a
verificação de
existência de débitos tributários,
de
eventuais
constrições judiciais, apuração na diferença de valores dos bens etc.

Não se descura ainda
do entendimento doutrinário e jurisprudencial de
que um mero arrependimento posterior, de per si, não
é capaz de
invalida
r
a negociação. Mas o caso dos autos exige um exame mais acurado, diante da situação que se consubstanciou.

O arrependimento
dos acionados
ocorreu quase de que forma imediata
à mudança de endereços/permuta dos imóveis
,
pois
manifestada no segundo dia após
su
a realização, o que também não foi contestado pelos demandantes/apelantes, mas somente, recusada a resilição.

A
situação contida nos autos
revela um
abalo de ordem interna, subjetiva,
decorrente do cumprimento da pena que fora imposta
ao primeiro acionado
,
vislumbrada pelo
relato de que a vítima
(na ação penal)
e
seu esposo dirigiam, aos acionados, hostilidades e ameaças veladas,
fator
que
os
influenci
ou
e viciou
a realiza
ção

d
a permuta
objeto da lide,
realizada de forma impulsiva descuidada dos preceitos legais que devem nortear o negócio jurídico desta natureza

Ora, é de clara percepção que a
situação
trouxe desconforto aos demandantes, fato inclusive conhecido pelos acionados/apelantes, e que repercute na validação
da pactuação
realizad
a
.

Embora o arrependimento, a rigor, não seja fator preponderante para o desfazimento de negócios jurídicos verbais, verifica-se que
sua motivação foi a
coação de terceiro
não participante da relação jurídica, do qual os
demandantes/apelantes tinham plena ciência de sua ocorrência.

Tal constatação
permite seja revertida a situação ao
status quo ante
.

A eu ver, portanto, embora tenha sido implementada a permuta, o curto prazo em houve a manifestação por seu desfazimento, cuja motivação
foi a atitude temerária
de terceiro
não participante
do ato
e a ciência dos demais pactuantes quanto à
situação fática enfrentada
,
caracteriza-se
a
ocorrência
do vício de vontade
,
a permitir o
desfazimento da permuta,
em conformidade à previsão contida no artigo 154 do Código Civil
1
.

É pertinente mencionar que o
traço
caracterizador
da coação
é a presença de
violência física ou psicológica
capaz de
direcionar
a
manifest
ação de
uma vontade dissociada
da
real intenção
,
e que seria exteriorizada
de
forma
divers
a, se a parte integrante da negociação estivesse
em condições
de normalidade
.

Em consonância,

destaca-se
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE .
ESTADO DE PERIGO. LESÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO . NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu revel pode apelar, todavia, as razões recursais devem se restringir aos fatos narrados na petição inicial, aos elementos probatórios coligidos ao processo, e às matérias que o juízo poderia conhecer de ofício, sendo-lhe defeso, em grau de recurso, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição . 2. No caso, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo julgador e os elementos probatórios coligidos ao processo. 3.
A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil
. 4.
Na espécie, os elementos fáticos probatórios dos autos revelam que a autora realizou a cessão de direitos do imóvel sub judice em estado de extrema fragilidade emocional e confusão mental, em razão de um agressivo tratamento para câncer de pulmão de natureza gravíssima
. Por outro lado, a requerida, que inclusive foi declarada revel, não fez prova crível, mesmo que indiciária, de que de fato efetuou o pagamento pela aquisição do imóvel. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - AC: 52290926520188090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
RESCISÃO CONTRATUAL . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO MORAL E FÍSICA. ART . 171, II E 151, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO
. NULIDADE . EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 .
O negócio jurídico, estreitamente ligado ao princípio da autonomia de vontade, consiste em um acordo de vontades que produz efeitos obrigacionais. Deste modo, para sua validade é necessária a observância de requisitos essenciais, dentre eles, compreende-se que a livre manifestação de vontade é elemento primordial do ato jurídico, cuja ausência o deixaria suscetível à nulidade
. 2.
Qualquer interferência na autonomia de vontade, capaz de prejudicar as partes contratantes, maculará o negócio jurídico, e, por isso, deverá ser extirpado o vício de consentimento, para que seja puro o ato jurídico, ou ainda, declarado a nulidade deste para que se restaure o status quo ante . - "Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credor". - Conforme dispõe o art. 151 do Código Civil,"a coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens"
. 3 .
A declaração de nulidade é medida excepcional. Sendo assim, quando demonstrados os defeitos na avença efetivada entre as partes e provado o vício de consentimento ou mesmo a ausência de seus requisitos essenciais de validade, será declarado nulo o negócio jurídico
. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20080110202960 DF 0078588-71.2008.8 .07.0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 28/11/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2012. Pág.: 88)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO . 1. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PAI E FILHO. SUPOSTA COAÇÃO PRATICADA POR UM IRMÃO . 2. POSTERIOR INTERDIÇÃO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇAS DE INTERDIÇÃO QUE REFEREM A NECESSIDADE DE CURADOR PARA ASSISTIR OS CURATELADOS. NÍTIDA HIPÓTESE DE INCAPACIDADE RELATIVA . 3. COAÇÃO COMPROVADA. 3.1 . CONFISSÃO DO RÉU. 3.2.
ATO QUE VICIA O NEGÓCIO JURÍDICO AINDA QUE PRATICADO POR TERCEIRO . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 154 DO CÓDIGO CIVIL. 3.3. NEGÓCIO ANULADO . RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
. 4. SENTENÇA REFORMADA. 5 . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPERATIVA REDISTRIBUIÇÃO. 6. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS . (TJ-SC - AC: 00067014920138240075 Tubarão 0006701-49.2013.8.24 .0075, Relator.: Raulino Jacó Brüning, Data de Julgamento: 05/07/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Frise-se que a
obrigação
foi assumida
sem
observância
de medidas legais mínimas
e em
desequilíbrio entre as partes
considerando,
dentre outros fatores
de ordem legal
,
a
existência de
diferença de valores entre os imóveis que, embora não seja vultosa,
não foi
sequer
objeto de compensação
.

C
onsectário lógico, incabível a
indenização pleiteada na exordial, concluindo-se
pelo
correto o direcionamento realizado
na origem
, cuja fundamentação mantém-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar da condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É
como Voto.

DES. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

1
Art. 154.
Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite
, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.